Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO PEREIRA DA SILVA, ora terceiro embargante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, em ação de Embargos de Terceiros (n° 0708828-76.2022.8.07.0009), opostos em desfavor de KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ora embargados/agravados nos seguintes termos (ID n° 131849335 – autos de origem): "Trata-se de embargos de terceiro opostos por SERGIO PEREIRA DA SILVA em desfavor de KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Proceda a secretaria à inclusão de JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA no polo passivo da demanda. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Narra a parte embargante que adquiriu o automóvel de modelo/marca Chevrolet Celta 1.0 LS, de placa NLE8H78, de Chassi 9BGRG08F0CG197395, do Sr. JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA em 04 de março de 2020, conforme comprovante de DUT assinado, sendo que na ocasião o Sr. Jaime deixou seu veículo para ser vendido por uma concessionária. Narra que o pedido de penhora no veículo se fez em 21 de outubro de 2020 em petição de ID 75130961, depois da tradição e da compra e venda, motivo pelo qual requer que seja retirada a restrição judicial do veículo. DECIDO. Em detida análise, verifico que os autos de Cumprimento de Sentença no 0008183-97.2014.8.07.0001 tramitam em desfavor do executado JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA desde 17/11/2015 e que o veículo objeto dos embargos foi penhorado a primeira vez no dia 12/08/2020, conforme decisão de ID. 131128979 , página 7. Já a assinatura do DUT para transferência do bem em favor do embargante ocorreu em 04/03/2020, conforme documentos de ID. 128178613, apenas 5 meses antes da penhora, quando já existia há anos ação capaz de levar o executado à insolvência, o que, ao menos em tese, pode ser considerado fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC. Desta forma, não verifico, ao menos em análise sumária, a probabilidade do direito alegado pelo embargante, sendo necessária a instrução processual para elucidação da causa e demonstração boa fé da parte autora e na aquisição do bem. Contudo, visando resguardar eventuais direitos do embargante determino, a suspensão da penhora, manutenindo a parte autora na posse do bem em questão até o julgamento do feito, mantendo, por outro lado, a restrição inserida no bem, que não deve ser negociado ou transferido a qualquer pessoa até o julgamento do mérito. Translade-se cópia desta decisão para os autos de execução no 0008183-97.2014.8.07.0001. Cite-se os embargados na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” Em suas razões, o agravante/embargante aduz que o fato de o veículo ainda estar em nome do Agravado impede a atualização da respectiva documentação e que, por isso, o veículo está trafegando de forma irregular e, consequentemente, sujeito às penalidades decorrentes de uma eventual fiscalização. Destaca, ademais, que apesar de a r. Decisão agravada suspender a penhora do automóvel até o efetivo julgamento dos autos originários, a manutenção da restrição de transferência e negociação do bem, inviabiliza a sua regularização para utilizá-lo. Fato este que estaria causando prejuízo ao Agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a baixa na restrição do veículo Chevrolet Celta 1.0 LS, de placa HLE8H78, de Chassi 9BGRG08F0CG197395, a fim de que o Agravante possa transferir o respectivo bem para seu nome. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito do autor, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a posse da parte embargante sobre o bem objeto dos embargos, esta não fora comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a análise dos documentos juntados aos autos, em especial da data constante na mencionada assinatura do DUT para a transferência do bem em favor do ora embargante (ID n° 128178613), indica que este teria adquirido o referido veículo em 04/03/2020, antes de ocorrida a penhora do automóvel (em 12/08/2020 – ID n° 131128979, pág. 7). No entanto, uma vez que o embargante/agravante teria adquirido o veículo 5 (cinco) meses antes da determinação de penhora sobre o respectivo bem móvel, havendo tempo hábil para que fosse realizada a transferência do automóvel, o motivo da respectiva omissão é matéria que deve ser melhor esclarecida nos autos originários. Nesse contexto, como bem observado pelo MM. Juízo a quo, à data da assinatura do DUT, já existia – há anos – ação capaz de levar o executado à insolvência, o que, ao menos em tese, poderia implicar a prática de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a alienação do veículo, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações do embargante/agravante. Ademais, nota-se que, visando garantir os eventuais direitos do embargante, foi suspensa a penhora sobre o objeto dos embargos de terceiro e mantida a posse do embargante/agravante sobre o bem em questão até o julgamento do feito. No caso, fora mantida apenas a restrição de transferência do bem. Tal medida, apesar dos argumentos levantados nas razões recursais em tela, não impede a regularização de eventuais dívidas e tributos vinculados ao respectivo veículo, as quais podem ser efetivadas pelo embargante ainda que o automóvel permaneça registrado em nome de terceiro. Dessa forma, afasta-se também o alegado perigo de dano, uma vez que as medidas aplicadas pela r. Decisão impugnadas não se mostram aptas a gerar prejuízo para a parte agravante. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Conquanto o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a reservar o direito postulado nos autos da execução. 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.